Tribunal: TJES
Processo: 5000127-61.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-61.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS PATRICIO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000127-61.2022.8.08.0007
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANCO
PAN
S/A
.

EMBARGAD
O
:
LUIZ CARLOS PATRICIO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão que negou provimento ao
recurso inominado,
mantendo incólume a
sentença que julgou procedente o pedido autoral
.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a decisão não enfrentou a modulação dos efeitos da restituição em dobro conforme o Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS), defendendo que tal penalidade só deve incidir sobre cobranças posteriores a 30/03/2021 e mediante prova de má-fé objetiva. Requer, ainda, o saneamento de contradição na base de cálculo dos honorários advocatícios, pugnando para que estes sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, conclui-se que a real pretensão da parte não é sanar vício integrativo, mas promover a inadmissível rediscussão do mérito, o que é vedado nesta estreita via recursal.

5
.

Ao insistir na ausência do elemento subjetivo (má-fé) e revolver o conjunto probatório para sustentar a validade do pacto, o embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento. Busca, por via transversa, a reforma do acórdão que lhe foi desfavorável, desvirtuando a natureza dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

6
.
No que tange à base de cálculo da verba honorária, não assiste razão ao recorrente, uma vez que a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é regida por norma própria. Diferentemente do regime geral do Código de Processo Civil, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 55, que a condenação em honorários, em segundo grau, deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor corrigido da causa. Tratando-se de microssistema pautado pela especialidade, a aplicação do art. 85, §2º do CPC é apenas subsidiária e não se sobrepõe ao regramento específico da referida Lei, que confere ao julgador a baliza legal adequada para o arbitramento no rito sumaríssimo.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)